Tribunal: TJDFT
Processo: 0712365-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Órgão : 1a Turma Cível Classe : APC - Apelação Cível No. Processo : 0712365-12.2019.8.07.0001 Apelantes : KENEDY CUNHA E LUCIA HELENA CAVALCANTE DINIZ Apelado : VICENTE FINAGEIV Relator Des. : CARLOS RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por KENEDY CUNHA e LUCIA HELENA CAVALCANTE DINIZ contra a r. sentença (ID 13226655), proferida pelo juízo da 22a Vara Cível de Brasília, nos autos do despejo promovido pelo apelado VICENTE FINAGEIV, em que foi julgado procedente o pedido para rescindir o contrato de locação e determinar a desocupação do imóvel no prazo de 15 dias, nos termos do artigo 9o, II, 63, § 1o, b, da Lei no 8.245/91. Em suas razões recursais, com pedido de efeito suspensivo, os apelantes narram que celebraram com o autor/apelado contrato de locação, com prazo de 36 meses, com início em 19.10.2018, contudo, os fiadores desistiram de prestar fiança, mas os apelantes vêm honrando a tempo, modo e a contento o referido contrato de locação, efetuando o pagamento de todos os aluguéis e demais encargos, conforme comprovam os recibos anexos. Requerem, assim, que seja conferido efeito suspensivo ao recurso, com o intuito de serem mantidos na posse do imóvel e, ao final, a reforma da r. sentença vergastada, mantendo-os na posse do imóvel até o termo final do contrato (id. 13226669). Custas recolhidas ao id. 13226673. O apelado apresentou contrarrazões em que pugna pelo não provimento do recurso e acrescenta que há débito locatício na ordem de R$ 27.546,18 (id. 13226679). O efeito suspensivo pleiteado foi indeferido, nos termos da decisão ao id. 13377153 que afastou o fundamento do pedido (inexistência de mora em relação ao alugueres), ante a ausência de comprovação de pagamento. Na sequência, os apelantes apresentaram a petição desistindo de prosseguir com o recurso e requerendo dilação de prazo para desocupar o imóvel (ID 13920816). É o relatório. DECIDO. Consoante dispõe o artigo 998 do Código de Processo Civil, é faculdade do recorrente desistir do recurso a qualquer tempo, a saber: Artigo 998 - O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Em acréscimo, estabelece o artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno desta Corte de Justiça, ser atribuição do Relator homologar o pedido de desistência formulado antes do julgamento do feito. Assim, em face do pedido de desistência expressamente formulado pelos apelantes, cujo advogado possui poderes especiais para desistir (id. 13226637), resta manifesta a superveniente perda do interesse recursal, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada. Outrossim, é inoportuno o pedido de dilação de prazo para desocupação voluntária do imóvel nesta instância revisora, sob pena de supressão de instância, observando que, cabe ao juízo de origem a realização da medida satisfativa de despejo decretada pela r. sentença. Ademais, o pedido de desistência quanto ao objeto do recurso não está (e nem poderia estar) condicionado à concessão de prazo para a desocupação. À vista do exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso. Operada a preclusão, após anotações e baixa de praxe, retornem os autos à primeira instância. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator